Tribunal: TCU
Processo: 022.399/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1912/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.399/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea de Lima e Silva (CPF XXX.604.197-XX); Elane de Souza Queiroz (CPF XXX.594.450-XX); Eliana de Souza Queiroz (CPF XXX.709.352-XX); Eliane Queiroz dos Santos (CPF XXX.513.496-XX); Eliene de Souza Queiroz (CPF XXX.557.312-XX); Eliete de Souza Queiroz (CPF XXX.584.822-XX); Elinar Cristina Queiroz de Morais (CPF XXX.173.262-XX); Elizete de Souza Queiroz (CPF XXX.856.032-XX); Elza do Egypto do Amaral (CPF XXX.386.807-XX); Lucinda Soares Pereira (CPF XXX.577.697-XX); Luzia Oliveira Xavier (CPF XXX.900.107-XX); Luzinete Oliveira de Almeida (CPF XXX.294.097-XX); Maria Carmen Amaral da Silva (CPF XXX.815.597-XX); Nair Maria de Queiroz (CPF XXX.783.047-XX); Otilia de Sousa Queiroz (CPF XXX.157.862-XX) e Patricia de Lima e Silva (CPF XXX.758.247-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.